Tribunal: TJDFT
Processo: 0752573-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL EM SI. MODALIDADES DE CONSTRIÇÕES INCONFUNDÍVEIS. IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO REJEITADO.
1. A parte agravante alega obscuridade no acórdão que deu provimento ao seu recurso para “determinar a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem indicado”. Sustenta a presença de vício de pronunciamento no trecho do julgado que condiciona a eventual prática de ato expropriatório à implementação da condição resolutiva da propriedade fiduciária, sob o fundamento de que tal exigência torna ineficaz a penhora dos direitos aquisitivos.
2. O acórdão foi expresso ao apreciar a natureza da medida constritiva proposta e sua diferenciação em relação à constrição do imóvel em si, nos seguintes termos: “A penhora quanto aos direitos do devedor fiduciante é expressamente autorizada pelo art. 835, XII, do Código de Processo Civil e implica na constrição executória das parcelas já pagas e que são decorrentes do cumprimento de suas obrigações pessoais. Portanto, tal medida não incide sobre o bem propriamente dito.”
3. Com base na impossibilidade de incursão no patrimônio do credor fiduciário, esta Corte mantém jurisprudência uníssona a respeito da exigência de implementação da condição resolutiva da propriedade fiduciária para eventual venda do bem em hasta pública ou equivalente. Sendo assim, o objeto da penhora admitido no art. 835, XII, do Código de Processo Civil (direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia) visa à sub-rogação do exequente nos direitos do embargado e à eventual adjudicação desses direitos, seja com direito ao imóvel na hipótese de contrato quitado ou, não havendo quitação, ao direito à expressão econômica das parcelas mensais referentes ao contrato firmado. 3.1. Precedentes: Acórdão No 1826382, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível, Data de julgamento: 28/02/2024, Data de publicação no DJe: 15/03/2024; Acórdão No 1835242, Relator Desembargador JOSE FIRMO REIS SOUB, Órgão 8a Turma Cível, Data de julgamento: 19/03/2024, Data de publicação no DJe: 03/04/2024; Acórdão No 1800659, Relator Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Órgão 4a Turma Cível, Data de julgamento: 07/12/2023, Data de publicação no DJe: 22/01/2024.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.